Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. Civil. Apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Emenda à petição inicial. Rol de fiéis depositários, valor das parcelas e profissão do devedor. Requisitos não essenciais. Apelo provido.

I. Caso em exame
1. Apelação da parte autora (instituição financeira) contra a sentença, sem resolução do mérito, de indeferimento da petição inicial de busca e apreensão do veículo CHEVROLET/CLASSIC LS, chassi n.o 9BGSU19F0CB139207, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor PRETA, placa OEM-8F28, RENAVAM 00380597373, sob alienação fiduciária, por não terem sido cumpridas as determinações judiciais de emenda (CPC, art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, e art. 485, incisos I, IV e VI).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação dos dados pessoais dos fiéis depositários, da profissão do devedor ou do valor pormenorizado das parcelas do contrato constituem requisitos essenciais da petição inicial da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei n.o 911/1969, a justificar (ou não) a emenda.
III. Razões de decidir
3. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos legais, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (CPC, art. 319, 320 e art. 321, parágrafo único).
4. A documentação apresentada pela parte autora preenche, a princípio, os requisitos legais da petição inicial (CPC, art. 319, e Decreto-Lei n.o 911/1969, artigos 2o e 3o).
5. A indicação dos dados pessoais dos fiéis depositários, da profissão do devedor ou do valor pormenorizado das parcelas do contrato constituem medidas secundárias e sanáveis no curso da demanda.
6. Não desponta inércia processual da parte autora a justificar a prematura sentença de indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e parágrafo único, 330 e inciso IV, 485 e incisos I, IV e VI; Decreto-Lei n.o 911/1969, artigos 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1677962, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 31.3.2023